Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736911-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO COUTO PRAÇA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA OPERADORA. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. MONTANTE. IMPUGNAÇÃO. ELISÃO OU REDUÇÃO. REJEIÇÃO SOB O PRISMA DO APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO. VIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RENITÊNCIA E LENIÊNCIA. PONDERAÇÃO. RESISTÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A astreinte, diante de sua natureza, gênese e vocação, não está sujeita à incidência da preclusão ou da coisa julgada no tocante ao parâmetro que alcança, pois visa assegurar a realização do direito assegurado como expressão da destinação do processo, e não se transmudar em instrumento de penalização e locupletamento indevido, podendo, pois, ser objeto de modulação, tanto para mais como para menos, a qualquer tempo, salvo se essa particular questão já fora resolvida, de forma, em suma, a ser resguardada sua finalidade em ponderação com a postura do obrigado e com as nuanças do caso concreto, consoante o disposto no artigo 537, § 1o, I e II, do estatuto processual. 2. 3. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, não demonstrada manifesta recalcitrância da obrigada, mas mero atraso no cumprimento da obrigação que lhe estava debitada sob pena de sancionamento, descerrando que se revestira de excessivo alcance ao ser mensurada como se resistência ao comando judicial houvera, afigura-se impositiva a minoração da cominação sancionatória de molde a ser conformada com sua vocação e com as nuanças do caso concreto (CPC, artigo 537, § 1o, I). 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de manutenção das astreintes, uma vez que referida tese não fora acolhida pelo acórdão proferido nos autos principais, operando-se a preclusão consumativa; b) artigo 537, §1o, inciso l, e §4o, do CPC, defendendo a manutenção das astreintes, pois, à época da interposição do presente recurso, já haviam decorrido mais de 50 (cinquenta) dias do descumprimento da medida judicial, tanto para viabilizar o início do tratamento do recorrente, quanto dos sucessivos atrasos na autorização mensal para a continuidade do procedimento; c) artigo 537, §4o, do CPC, argumentando que a redução do valor total das astreintes ocorreu de forma desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Bruna Zanini Riether Rodrigues, OAB/SP 503.573 (ID 57155425). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 505 e 507, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 537, §1o, inciso l, e §4o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante dos fatos precedentes, não sobeja possível reconhecer o descumprimento da obrigação por parte da agravante na forma pretendida, porquanto arcara com o pagamento do tratamento de hemodiálise e o agravado em momento algum comparecera aos autos para sustentar inadimplemento atual por parte da operadora do plano de saúde. Assinale-se que, diante do quadro fático minuciosamente detalhado, ressoa passível a apreensão de que eventual demora na autorização das sessões de hemodiálise decorrera do atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde pelo agravado ou em razão do dissenso sobre a clínica na qual o tratamento está sendo obtido. Contudo, mesmo diante dos atrasos havidos, a agravante ou autorizara as sessões ou arcara com o pagamento das sessões realizadas, promovendo, ademais, o reembolso do vertido pelo agravado. (...) Deve ser ponderado que, a despeito da natureza da prestação almejada, fora adimplida, ainda que em certos períodos com atraso, pois, conforme evidenciado, o agravado não estivera a descoberto. O que sobreleva, ademais, é que a prestação fora realizada dentro de prazo razoável, alcançando o consumidor o desiderato final almejado, não divisando, ademais, recalcitrância latente da obrigada. Alinhados esses argumentos e afigurando-se revestido de substrato material o direito invocado no pertinente à ilegitimidade da multa cominada à agravante no patamar em que está firmada, deve ser minorada para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), que se afigura razoável e suficiente à penalização da agravante, cuja conduta limitara-se a atrasar o repasse dos valores despendidos pelo agravado para realização das sessões de hemodiálise. A preservação do montante originalmente apurado, em suma, não guarda conformidade com o havido e com a postura da agravante, implicando ofensa à razoabilidade e proporcionalidade que devem governar a mensuração da sanção” (ID 55775686). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Bruna Zanini Riether Rodrigues, OAB/SP 503.573 (ID 57155425). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025